Tribunal: TJDFT
Processo: 0724375-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS A ADVOGADO PÚBLICO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.
Os procuradores do Distrito Federal fazem jus ao recebimento de honorários de sucumbência devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal. Referidas verbas, embora sejam privadas e constituam direito autônomo do advogado, podem ser postuladas em sede de cumprimento de sentença tanto pelo Distrito Federal quanto pelo procurador que atuou no feito.
Reconhecida a legitimidade do Distrito Federal para postular o recebimento da verba honorária em juízo, está isento do pagamento das custas processuais, por força do disposto no Decreto-Lei Distrital n. 500/1969 e no art. 4o, da Lei n. 9.289/1996.
Agravo de instrumento provido.